Tribunal: TJPA
Processo: 0005380-03.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005380-03.2020.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO CLAUDIO DANTAS LEMOS

APELADO: CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA E INJÚRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PEREMPÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 138 e 140 do CP, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer, preliminarmente, que o apelante possa recorrer em liberdade e, no mérito, a declaração da perempção. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de recorrer em liberdade; (ii) saber se há perempção na ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido, pois o apelante já se encontra beneficiado com essa prerrogativa desde a sentença, inexistindo razão para nova apreciação do pedido em sede recursal.

4. A perempção, nos termos do art. 60 do CPP, não se verifica no caso concreto, pois o querelante apresentou suas alegações finais dentro do prazo legal, conforme certificado nos autos. O prazo foi corretamente contado em dias úteis, considerando-se o recesso forense e a tramitação virtual do processo.
5. Precedente: Código de Processo Penal, art. 60.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de recorrer em liberdade não deve ser conhecido quando já concedido em primeiro grau. 2. A perempção na ação penal privada exige a inércia do querelante nos prazos legais, o que não se verifica quando as alegações finais e o pedido de condenação são apresentados tempestivamente."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 138 e 140; CPP, art. 60.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto um por Francisco Cláudio Dantas Lemos, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, pela prática dos delitos tipificados nos art. 138 e 140, todos do Código Penal Brasileiro, sendo depois a pena substituída por duas restritivas de direito.

Narra a queixa crime presente na ID 16361774, que o apelante no dia 20/01/2020, através de uma conversa via whatsApp com uma terceira pessoa, demonstrou sua intenção em difundir acusações falsas contra o querelante/apelado.

Em outro momento, o apelante/querelado alegou que o querelante/apelado teria se apropriado indevidamente da música “Palavras”, bem como que a música seria de sua autoria. Desse modo, explica que o querelado insulta e acusa o querelante de lhe ter plagiado uma música, sem quaisquer provas ou indícios de possíveis ocorrências de condutas criminosas.

Instruído e julgado o feito, o querelado foi condenado a pena ao norte descrita.

Em razões recursais, ID 16361923, requer a defesa, inicialmente, o direito do apelante recorrer em liberdade e, no mérito, afirma a existência do instituto da perempção, o qual deve ser declarado por esta Corte de Justiça.

Em contrarrazões, o recorrido manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão,
por serem delitos com penas de detenção.

VOTO

Inicialmente, no que tange ao pedido de que o réu possa recorra em liberdade, entendo em não conhecer da matéria neste ponto, posto que como se verifica na sentença presente à ID 16361909, o magistrado julgador concedeu, naquele momento, esse direito o querelado/apelante, não havendo razão alguma para se solicitar algo que já foi concedido ainda em primeiro grau de jurisdição, além do que, o meio adequado para tal pretensão ainda é o remédio constitucional do Habeas Corpus.

Assim, conheço somente em parte do recurso interposto.

DA ALEGADA PEREMPÇÃO.

Afirma a existência do instituto da perempção, o qual deve ser declarado por esta Corte de Justiça.

Compulsando os autos como um todo, vejo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar.

“Art. 60. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal:

I - quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos;

II - quando, falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo, para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no
art. 36
;

III - quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais;

IV - quando, sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor.”

A alegação da defesa é que o apelado deixou de formular seu pedido de condenação quando de suas alegações finais, o que se mostra equivocado.

Após juntar as suas devidas alegações finais, foi certificado pela secretaria da vara a tempestividade do referido documento, conforme se verifica à ID 16361930, a qual transcrevo o seu inteiro teor abaixo.

“CERTIDÃO

Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei e em atenção ao determinado no item “1” da Decisão ID 99433483, que, após pesquisa no sistema PJe, verificou-se que o prazo para que o Querelante oferecesse suas alegações finais em forma de memoriais escritos começou a contar considerando a intimação, pelo sistema (expediente 11229558), do ato ordinatório ID 83014598, tendo sido registrado ciência em 15/12/2022; logo, o prazo de 5 (cinco) dias começou a contar a partir do dia seguinte, 16/12/2022, tendo, por conseguinte, como data limite para manifestação o dia 09/01/2023.

O referido é verdade e dou fé.”

Além do que, o recesso forense se iniciou na data de 20/12/2022, encerrando-se somente no dia 06/01/2023, sendo que, o prazo de 05 dias que o querelante possuía para apresentar suas razões recursais foi contado em dias úteis, e não dias corridos, posto que o processo se deu na forma virtual, sendo seus patronos intimados pelo sistema PJE, o que deixa mais claro a tempestividade não só das alegações finais apresentadas, mas também do pedido de condenação formulado.

A par dessas premissas, verifico que não houve perempção no caso em exame.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e na esteira do parecer ministerial,
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 10/04/2025